Tribunal: TJES
Processo: 0000156-34.2021.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio; Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000156-34.2021.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK DE JESUS ROCHA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000156-34.2021.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK DE JESUS ROCHA, KENNEDY ALMEIDA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES. LATROCÍNIO
.
TORTU
RA. ARTIGO 1º, INCISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97 E ARTIGO 157, §3º, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 69, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR A AUTORIA DELITIVA.

2
.
MÉRITO
.

ABSOLVIÇÃ
O
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

3
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE ROUBO
SIMPLES
. INVIABILIDADE.
COMPROVADO O
ANIMUS NECANDI
PARA A GARANTIA DA SUBTRAÇÃO DOS BENS. 4.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE.
ATUAÇÃO DECISIVA PARA A CO
NSUMAÇÃO
DO CRIME. 5.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RÉU
S
PRESO
S
DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL
.

6
.
RECURSO
S
CONHECIDO
S,
PRELIMINAR REJEITADA

E,
NO MÉRITO,
IMPROVID
OS.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
.
Não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação dos réus nos delitos, de acordo com precedentes do STJ. Preliminar rejeitada.

2.
MÉRITO
.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação aos apelantes através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos das vítimas, os quais possuem especial valor probatório, não merecendo prosperar a tese absolutória.

3
.
O conjunto probatório demonstra que houve, no momento do disparo, intenção de matar para assegurar o delito de roubo. Deste modo, ambos os réus estavam imbuídos pelo mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de atentar contra a vida da vítima em razão dos disparos de arma de fogo, não havendo que se falar em ausência de dolo apta a ensejar a desclassificação.
4
.

Não configurada a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso.
5
. Réus presos durante toda a instrução criminal e presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, devendo ser mantida a custódia.
6.
Recursos conhecidos, preliminar rejeitada e, no mérito, improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000156-34.2021.8.08.0040 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PATRICK DE JESUS ROCHA, KENNEDY ALMEIDA MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA P
ELA DEFESA DO RÉU
PATRICK
: N
ULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, ao argumento de que não foram obedecidos os requisitos elencados no art. 226 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, ilegal o procedimento realizado.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o procedimento estabelecido pelo artigo 226 do Código de Processo Penal deve ser seguido, pois, caso contrário, o reconhecimento falho torna inválido o procedimento, ainda que corroborado em juízo.

Ocorre que, em havendo eventuais máculas no procedimento de reconhecimento, tal fato não enseja, por si só, a nulidade do processo, desde que existam outras provas aptas a comprovarem a autoria delitiva.

No caso dos autos, a autoria dos réus restou comprovada através dos depoimentos prestados pelas vítimas e pelo policial militar responsável pela ocorrência.

Desta forma, não se trata de caso em que a autoria delitiva está embasada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, havendo robusto conjunto probatório apto a delinear a participação dos réus nos delitos.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do STJ acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO FATO 2 DA DENÚNCIA, NOTADAMENTE OS CONVERGENTES DEPOIMENTOS, EM SEDE JUDICIAL, DE TRÊS VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO, COM DESTAQUE A UMA DELAS QUE NARROU TER SIDO AGREDIDA PELO EMBARGANTE, BEM COMO TÊ-LO RECONHECIDO ANTE A APRESENTAÇÃO DE UMA IMAGEM DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA AGÊNCIA BANCÁRIA, RETIRADA NO DIA DO FATO DELITUOSO. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. [...] 2. A autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, os convergentes depoimentos das vítimas colhidos em sede judicial, sob o crivo do contraditório, com destaque à declaração da vítima D A M que afirmou ter sido agredida pelo embargante com dois chutes, bem como pelo reconhecimento ante a apresentação de uma imagem fotográfica obtida por meio do sistema de monitoramento da agência bancária no dia dos fatos. 3. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 4. O Superior Tribunal de Justiça atesta a validade dos depoimentos das vítimas, sobretudo, quando coesos. Ainda mais, no caso concreto, em que elas confirmaram que nenhum dos assaltantes estava mascarado, situação que seria capaz de dificultar eventual reconhecimento. 5. Verifica-se que a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no referido reconhecimento, mas em outras provas, como: (i) os depoimentos coesos das vítimas e das testemunhas; (ii) a ofendida Luine apresentou relato coeso, descrevendo detalhadamente todas as circunstâncias do fato criminoso e o o suspeito, afirmando que ele tinha tatuagens, as quais se assemelhavam a naipes de carta de baralho e que parecia ser vermelha; (iii) a vítima teve contato direto com o acusado; (...), não merece prosperar a pretensão defensiva, no ponto, na medida em que, como visto nas transcrições, a condenação se baseia não apenas no reconhecimento, mas, também, em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório, que corroboraram o referido depoimento (AgRg no REsp n. 2.088.050/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/9/2023). [...] 8. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.095.915/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Em sendo a autoria delitiva dos réus estabelecida através do conjunto probatório colhido nos autos e não somente embasada através de reconhecimento fotográfico, não merece prosperar a tese absolutória pautada na nulidade do referido reconhecimento, estando a condenação devidamente fundamentada através dos demais meios de prova.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
PATRICK DE JESUS ROCHA
e
KENNEDY ALMEIDA MELO
, por encontrarem-se inconformados com a respeitável sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pinheiros, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.455/97 e artigo 157, §3º, inciso II, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas definitivas idênticas de 22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ambos em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de abril de 2021, os denunciados, com unidade de vontades e desígnios, constrangeram a vítima Sidnei Ferreira Schimorr, sob a mira de arma de fogo e choques elétricos, a informar onde estava escondida sua arma de fogo, causando-lhe sofrimento físico e mental. Ato contínuo, referida vítima tentou empreender fuga, ocasião em que o denunciado que estava portando arma de fogo saiu em perseguição ao ofendido e, com intenção de matar, efetuou dois disparos em sua direção, causando-lhe a morte.

A defesa do apelante
PATRICK
apresentou razões de apelação e pugnou, preliminarmente, pela nulidade do processo em razão do reconhecimento fotográfico. No mérito, requereu a absolvição por insuficiência probatória e o direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa do acusado
KENNEDY
requereu (I) a absolvição do crime de tortura por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o crime de roubo simples; (III) reconhecimento da participação de menor importância; e (IV) direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada pelos boletins unificados nº 44734877, nº 44734944 e nº 44741964, auto de apreensão, auto de restituição (entrega), laudo de exame cadavérico, bem como pela prova oral produzida nos autos.

De igual maneira, verifico que restou evidenciada a autoria delitiva de ambos os apelantes, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogado em juízo, o réu
PATRICK
negou a prática dos crimes, afirmando que no dia dos fatos estava em casa, em Sooretama, e não em Pinheiros.

Ato contínuo, revelou que conhece o corréu
KENNEDY
há bastante tempo, desde o ano de 2019, considerando-o seu amigo.

O apelante
KENNE
D
Y
, por sua vez, também interrogado em juízo, confessou sua participação no crime narrado na exordial. Disse que devia dinheiro a um rapaz, sendo que esse indivíduo falou que se ele o acompanhasse até um local para cobrar uma dívida, a sua dívida estaria quitada.

Questionado sobre quem era esse rapaz a quem devia,
KENNEDY
revelou que era o acusado
PATRICK
.

Chegando ao local,
KENNEDY
revelou que ficou sabendo que a dívida que
PATRICK
cobraria era referente a uma arma de fogo. Sendo assim,
PATRICK
anunciou o “assalto” e, após, o ofendido correu, momento em que
PATRICK
atirou contra ele, atingindo-o, bem como atingindo o próprio
KENNEDY
.

Questionado, afirmou que conhecia
PATRICK
há um mês, de forma totalmente contraditória ao corréu, que revelou que eles se conheciam desde o ano de 2019 e eram amigos.

Ao final de seu interrogatório, retificou as declarações prestadas, dizendo que, na verdade, o indivíduo que cometeu o crime se chamava Tiago, negando que
PATRICK
tenha sido o autor dos delitos.

Questionado, disse que todas as vítimas mentiram em seus depoimentos.

Essencial destacar as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas pela acusação, também em sede judicial.

O policial militar Juliano Pereira dos Santos Abrahão afirmou que sua equipe foi acionada em razão de um disparo de arma de fogo no assentamento, sendo que neste momento a vítima fatal Sidnei já havia sido levada pela ambulância ao hospital.

Disse, ainda, que o cidadão atingido pelo disparo de arma de fogo era um dos acusados do “assalto” no assentamento, ou seja, o réu
KENNEDY
.

Acerca dos bens subtraídos, disse que estes eram um aparelho celular e um carro, sendo estes da vítima fatal.

A testemunha Arlete Viana dos Santos, esposa da vítima Sdinei, revelou que não estava em casa no momento dos fatos, entretanto, os demais ofendidos a contaram que os réus chegaram ao local pedindo uma arma de fogo.

Neste contexto, seu esposo foi vítima de tortura, sendo que cortaram o fio da geladeira e deram choques nele, além de ter sido gravemente agredido, motivo pelo qual ficou muito machucado.

Em determinado momento, seu marido tentou fugir, momento em que foram efetuados disparos de arma de fogo em sua direção.

Sobre os bens subtraídos, esclareceu que foi levado o celular de Sidnei, que fora posteriormente apreendido com o réu
KENNEDY
, e, ainda, o veículo do marido, que foi utilizado para a fuga dos apelantes.

Por fim, elucidou que as vítimas reconheceram os réus quando foram prestar seus depoimentos na Delegacia de Polícia.

Necessário destacar as declarações prestadas pelas vítimas, as quais evidenciaram, de forma coesa, como se deram os fatos:

“
[...] Sidnei foi abordado na estrada; que um dos indivíduos o levou com uma arma apontada para sua cabeça e o outro disse que era para os 4 irem também; que ficaram na cozinha; que o assaltante pediu para o outro cortar o fio da geladeira e deu vários choques em Sidnei, pedindo a ele a arma; que Sidnei dizia não ter arma; que Sidnei mandou os assaltantes levarem seu carro; [...] que um dos assaltantes dizia não achar a arma, momento em que o outro decidiu procurar e pediu para que este ficasse vigiando as vítimas; que sentaram todos na cozinha; que nesse intervalo, Sidnei saiu correndo, momento em que um dos elementos gritou ‘corre que ele tá fugindo’; que posterior a isso, a declarante escutou dois tiros; [...] que Sérgio viu que Sidnei estava caído no café; [...] que havia dois assaltantes; que somente um deles estava armado, o outro se apropriou de um facão e uma foice que lá estava; [...] que ao prestar seu depoimento na delegacia lhe foram mostradas fotografias, tendo a declarante reconhecido como sendo os dois réus do presente processo autores do assalto em que fora vítima; [...] que ao serem mostradas fotografias à fl. 21 e fl. 25, a declarante confirmou como o da fl. 21 ser o que estava com a arma de fogo (Patrick de Jesus Rocha) e o indivíduo da fotografia de fl. 25 como sendo o que estava com o facão (Kennedy Almeida Melo); [...] que além dos choques com o fio da geladeira, o assaltante agredia Sidnei na testa com a arma de fogo; que levaram o carro e o celular de Sidnei; [...] que a declarante afirma 100% de certeza PATRICK e KENNEDY serem os autores do assalto; que quem deu os choques em Sidnei foi o acusado de cabelo curto (Kennedy) porque o outro havia mandado [...]”.
(Vítima Maria da Penha Neves Silva dos Santos).

“[...] que Sidnei foi rendido pelos assaltantes; que pegaram Sidnei, bem como, a declarante e as outras pessoas que ali estavam; que chegando no local, sentaram as vítimas e começaram a torturar Sidnei, em busca de uma arma; que Patrick mandou Kennedy cortar o fio da geladeira e dar choques em Sidnei; que sabe os nomes dos acusados tendo em vista ter ido prestar o depoimento na delegacia; que os policiais mostraram fotos dos acusados, tendo a declarante os reconhecido com certeza como sendo os que cometeram o crime em que fora vítima; que ao ser mostrada a fotografia constante à fl. 21, reconhece como sendo o acusado PATRICK, sendo este o que estava com a arma de fogo; que o outro indivíduo estava com o facão; [...] que ao ser mostrada a fotografia constante à fl. 25, reconhece como sendo o outro assaltante (KENNEDY); que nada foi levado das vítimas e nem foram agredidas; que somente a vítima fatal Sidnei levou coronhada na cabeça e choques com o fio; que quem dava os choques em Sidnei era o indivíduo que estava com o facão, mostrado à fl. 25 (KENNEDY); que foi PATRICK quem mandou KENNEDY cortar o fio da geladeira e dar choques com o fio [...]”. (Vítima Maísa Silva dos Santos).

“[...] que quando chegaram na casa de Sidnei começaram a dar choques nele com o fio da geladeira; que eram dois assaltantes; que um deles estava armado com uma pistola; que o outro estava com um facão que encontrou em cima da mesa; que quem deu os choques em Sidnei foi o indivíduo que estava com o facão; que os dois assaltantes queriam de Sidnei a arma; que Sidnei dizia que não tinha arma; [...] que a vítima Sidnei aproveitou a oportunidade para tentar fugir; que o outro indivíduo gritou ‘tá fugindo’; que Sidnei conseguiu sair de casa correndo; que foram efetuados dois disparos; [...] que após os disparos, os assaltantes saíram correndo; que não foi levado nada das vítimas; que foi levado o carro e o celular de Sidnei; [...] que Sidnei foi agredido com choque; [...] perante o Juízo, ao ser mostrada a fotografia de fl. 21, reconhece, com certeza, como sendo o acusado que estava armado (PATRICK) e, ao ser mostrada a fotografia de fl. 25, reconhece como sendo o acusado que estava com o facão e a foice (KENNEDY); que tem certeza absoluta de que foram os dois indivíduos os autores do assalto em que fora vítima [...]”. (Vítima Charles Gama).

“[...] que quando chegou no local, todas as vítimas estavam em pé; que posteriormente, todas foram colocadas sentadas, de frente para os assaltantes; que os assaltantes pediram a Sidnei uma arma; que por ter chegado posteriormente, não presenciou as agressões e os choques em desfavor de Sidnei; [...] que o indivíduo derrubou algo enquanto estava procurando a arma, momento em que Sidnei aproveitou a oportunidade para fugir; que o indivíduo que estava armado deu dois disparos quando ainda estava dentro da varanda; que em seguida os assaltantes pegaram o carro de Sidnei e foram embora; que foi o declarante quem encontrou Sidnei caído no meio do café; [...] que quando encontrou Sidnei, este ainda estava com vida; que na delegacia, reconheceu os acusados mediante fotografia, como sendo os autores do assalto em que fora vítima; que ao ser mostrada a fotografia constante à fl. 21, confirma como sendo o indivíduo que estava com arma (PATRICK); que ao ser mostrada a fotografia constante à fl. 25, confirma como sendo o indivíduo que estava com o facão e a foice (KENNEDY); [...] que vendo as fotografias, não tem dúvida destes serem os autores do crime; [...] que quando Sidnei foi tentar fugir, o indivíduo que estava com o facão foi tentar segurá-lo, momento em que o outro indivíduo armado já saiu atirando [...]”. (Vítima Paulo Cézar Gomes de Oliveira).

Observa-se que as vítimas foram uníssonas ao atestarem a participação de ambos os réus nos crimes.

Neste contexto, evidenciaram que
PATRICK
estava armado e
KENNEDY
estava de posse de um facão e uma foice, sendo que o primeiro era quem dava as ordens e o segundo as executava. Assim,
PATRICK
determinou que
KENNEDY
cortasse o fio da geladeira e desse choques na vítima Sidnei, o que foi por ele obedecido.

Neste ponto, essencial ressaltar que a palavra da vítima tem especial relevância em delitos patrimoniais, se coerente com os demais elementos de prova. Nesta toada:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. OBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -CPP. NULIDADE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, observa-se que a condenação não restou embasada apenas no reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, pois, além da confirmação do aludido procedimento em juízo, a vítima descreveu as características físicas do acusado, além de detalhar toda a dinâmica dos fatos. 2. Ressalta-se que "(...) Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, DJe de 11/5/2018). 3. A manutenção da condenação pelo TJ encontra amparo na jurisprudência desta Corte, pois é firme no sentido de que, se existentes outras provas, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023).

Ante o conjunto probatório produzido, devidamente comprovada a autoria de ambos os réus em relação aos crimes de latrocínio e tortura, restando demonstrado que os dois estavam previamente ajustados para o cometimento dos delitos.

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pelas defesas, eis que os fatos narrados demonstram a incursão dos réus nos crimes de latrocínio e tortura.

Quanto ao pleito desclassificatório formulado pela defesa de
KENNEDY
, destaco que houve, no momento dos disparos de arma de fogo, intenção de matar para assegurar o delito de roubo.

Pode-se verificar, portanto, que ambos os réus estavam imbuídos pelo mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de atentar contra a vida da vítima em razão dos disparos de arma de fogo, não havendo que se falar em ausência de dolo.

Neste sentido, colaciono entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. DINÂMICA DOS FATOS RELATADOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMONSTRAM CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO E O INEQUÍVOCO ANIMUS NECANDI. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE 1/2. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA ESCOLHA DA FRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, havendo dolo de roubar e dolo de matar para assegurar o roubo, está configurado o delito de latrocínio na forma tentada no caso de a morte não se consumar por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes. 3. Na espécie, é incabível o afastamento do animus necandi, uma vez que o Tribunal de origem, em análise ao acervo probatório, consignou que o corréu estava armado e os dois agentes tinham o mesmo desígnio de roubar, assumindo o risco de matar a vítima pelos disparos efetuados. Diante disso, considerando a dinâmica dos fatos descritos no acórdão da apelação acerca do crime de tentativa de latrocínio, não há que se falar, na via estreita do writ, em desclassificação do delito. [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 653.040/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Desta feita, não há que se falar na desclassificação para o delito de roubo simples.

Adiante, ainda pleiteou a defesa de
KENNEDY
pelo reconhecimento da participação de menor importância em relação ao crime de latrocínio, nos termos do artigo 29, §1º, do Código Penal.

Ainda que alegue o recorrente que não praticou nenhum ato executório, verifica-se que coube a ele, na dinâmica delitiva, participação ativa durante os atos de execução, ficando responsável pela vigilância da vítima e, após, comunicando ao corréu acerca da tentativa de fuga, efetivamente segurando o ofendido e facilitando que o mesmo fosse atingido pelos disparos de arma de fogo, consoante restou verificado das provas colhidas nos autos.

Destaca-se, neste ponto, os relatos das vítimas descrevendo as condutas específicas de
KENNEDY
, evidenciando sua participação ativa e decisiva para a consumação do crime.

Longe de estar configurada, destarte, a participação de menor importância a que alude o artigo 29, §1º, do Código Penal, que somente deve ser reconhecida ao agente cuja atuação não se mostre decisiva para a concretização do fato criminoso.

Sobre o tema, segue o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - PRELIMINAR DEFENSIVA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE - PRISÃO ILEGAL. Não há que se falar em nulidade da prisão, se o acusado foi preso após ininterrupta perseguição dos policiais, iniciada logo após os fatos, de modo a configurar o flagrante impróprio a que alude o art. 302, III, do CPP. Por outro lado, impróprio se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante que preencheu todas as formalidades legais, ainda mais se levando em conta que eventuais falhas do procedimento inquisitorial, de cunho meramente informativo, não viciam a ação penal. Ademais, restam superadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante ante a sua conversão em preventiva, havendo, assim, novo título a justificar a segregação cautelar. MÉRITO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - NÃO CABIMENTO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTANTO PARA O DELITO DE ROUBO MAJORADO TENTADO - INVIABILIDADE - ANIMUS NECANDI DEVIDAMENTE COMPROVADO. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP), imperiosa se torna a condenação do denunciado como incurso nas sanções do respectivo tipo penal, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para o delito de roubo majorado tentado. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - INVIABILIDADE. Demonstrado nos autos que o agente, conscientemente, contribuiu para a realização comum da empreitada criminosa atuando como verdadeiro coautor, impossível reconhecer a participação de menor importância. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - SANÇÃO BÁSICA FIXADA DE MODO JUSTO E RAZOÁVEL. Se a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, que culminou com a aplicação da pena-base ao réu acima do mínimo legal, encontra respaldo nos autos, deve ser ela mantida. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200025762, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022, Data da Publicação no Diário: 21/11/2022).

Por fim, descabida a pretensão do direito de recorrer em liberdade da sentença condenatória, eis que ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Conforme elucidado pelo Magistrado sentenciante, permaneceram inalterados os motivos da custódia cautelar, bem como foi estabelecido o regime inicial fechado, sendo permitida a manutenção da prisão.

Neste mesmo sentido, diante do fato de que os réus permaneceram presos durante toda a instrução criminal, não se afigura medida adequada a soltura após prolação de sentença de primeiro grau, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO, HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO, RECEPTAÇÃO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA HÍGIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2. A prisão preventiva decretada tão somente em razão de sua condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal - CPP, que estabelece a execução provisória da sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos, vai de encontro ao entendimento firmado nesta Corte de que é incabível a prisão para fins de execução provisória de pena. Todavia, tal entendimento não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva, antes do esgotamento dos recursos, desde que devidamente fundamentada sua necessidade, com base em fundamentos novos e contemporâneos, preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do CPP. No caso dos autos, o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução, remanescendo hígidos os fundamentos que justificaram a decretação e a manutenção da constrição cautelar conforme destacado pelo Tribunal de origem. Nesse contexto, a custódia do recorrente não foi decretada em razão da condenação pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 492, inciso I, alínea e, do CPP. Cuida-se de prisão que já havia sido decretada em seu desfavor, estando, outrora, devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, a partir do modus operandi dos delitos, o qual demonstra a conduta desajustada de violência e desrespeito com a vida humana, a evidenciar a periculosidade do agente. 3. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau. 4. Apresentada fundamentação concreta e atual que demonstrou a presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para decretação da prisão cautelar do recorrente, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade apta a justificar a revogação da custódia preventiva. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 176.650/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023).

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO,

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.